Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700791-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO ALVES ELIAS AGRAVADO: CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO SÉRGIO ALVES ELIAS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferida sentença que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença (ID 156888058), o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator